Tribunal: TJBA
Processo: 8058192-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058192-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FRANCIS JOSE PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA. FILHO COM SÍNDROME DE DOWN. UTILIZAÇÃO SUBSIDIARIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público objetivando a redução de jornada de trabalho, para acompanhamento de filho com síndrome de down, sem redução salarial e necessidade de compensação de horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A possibilidade de concessão de carga horária reduzida para servidor público, genitor de filho com síndrome de down, sem prejuízo da sua remuneração, mediante aplicação analógica do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, nos termos da Tese 1097 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Supremo Tribunal Federal,
em julgamento
sob a sistemática de repercussão geral,
enfrentou a matéria relacionada a redução de jornada para servidores
públicos
estaduais e municipais,
tendo o julgamento culminado na tese jurídica
de que é a eles aplicável a previsão do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, para todos os efeitos
(Tema 1097)
.

4.

N
ota-se
no caso em apreço
que a Administração se baseou exatamente na ausência de regulamentação local para indeferir o pedido de concessão de horário especial,
o que torna aplicável ao caso a tese jurídica firmada pelo STF.

5.
Tomando por base o julgamento realizado pela Suprema Corte,
chega-se
à conclusão de que o pedido é viável, podendo ser utilizada de forma subsidiária a previsão do art. 98, § 2º e 3º, da Lei 8.112/1990,
para servidores estaduais que possuam alguma deficiência, sendo o mesmo direito extensível ao servidor que possua cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

6.
Devemos ter em mente que o direito pleiteado, para além de ser um direito d
o servidor
Impetrante, tem também como foco a garantia da criança de ter efetivados os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente, e
do
direito à saúde, todos de índole constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.112/1990,
art. 98, §
§
2° e 3°.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1097 da Repercussão Geral;
TJBA, MS 8027315-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 28/10/2021, DJe 05/11/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA